Tribunal: STF
Processo: Inq 2455
Classe: Inq
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-05
Data de publicação: 2008-06-05

Ementa:
EMENTAS: 1. INQUÉRITO POLICIAL. Desmembramento. Inadmissibilidade.
   Pluralidade reduzida de acusados, dos quais um goza de foro
   especial por prerrogativa de função, perante o Supremo. Delitos
   conexos. Impossibilidade de aplicação de critério objetivo para
   desmembramento. Inexistência de razão relevante. Preliminar
   rejeitada. Aplicação do art. 80 do CPP. Precedente. Quando o
   número de acusados e a conexidade dos fatos não constituam razão
   relevante nem conveniente, não se procede a desmembramento de
   inquérito policial ou de processo de ação penal.
2.      AÇÃO
   PENAL. Denúncia. Exposição clara e objetiva dos fatos.
   Possibilidade de plena defesa. Recebimento. Se a denúncia contém
   exposição clara e objetiva dos fatos delituosos, possibilitando
   plena defesa ao acusado, deve ser recebida.